Tribunal: TJMT
Processo: 1012924-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1012924-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
IMPETRADO: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por J. A, F. Ferreira Alimentos Eireli em face de decisão proferida pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, na Petição n. 1009148-40.2020.8.11.0000, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo no Recurso de Apelação movido contra a sentença prolatada na Ação Declaratória n. 1000618-28.2018.8.11.0029.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária contra o Estado de Mato Grosso, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao FEEF (Lei Estadual n. 10.709/2018 e Dec. n. 11563/2018), vindicando a suspensão da sua exigibilidade condicionada à realização do depósito judicial do montante integral do débito, o que foi atendido, com o deferimento da liminar, estando acumulado atualmente o valor de R$ 531.842,03 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos).
Aduz que sobreveio a sentença, julgando improcedente a demanda e revogando a liminar, convertendo o valor depositado judicialmente em renda do ente estatal antes do trânsito em julgado.
Aponta que interpôs Recurso de Apelação Cível, formulando pedido de efeito suspensivo, visando evitar a prematura conversão, bem como a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alude que a autoridade coatora concedeu parcialmente o efeito suspensivo, obstando a suspensão dos valores retidos, permitindo, contudo, o prosseguimento do processo de cobrança do crédito tributário, sem apresentar qualquer fundamento legal plausível.
Destaca que interpôs aclaratórios, que foram sumariamente rejeitados, ingressando agravo interno que não possui efeito suspensivo e sem previsão de julgamento.
Afirma que será compelida a pagar crédito tributário exigido administrativamente, embora tenha promovido o depósito do montante integral do débito em Juízo.
Ressalta que sua pretensão está amparada no art. 151, II do CTN e Súmula 112/STJ, sendo objeto dos Temas 271 e 241.
Diante da relevância da fundamentação e pelo fato do credor passar a adotar medidas tendentes ao recebimento do crédito que ainda está sub judice, embora garantido por depósito, incluindo o débito em conta corrente fiscal, obstando de se obter a certidão de regularidade fiscal, sendo cobrado em mais de meio milhão de reais, aponta a urgência da medida.
Refuta que a situação levará à demissão de parte de seus 47 colaboradores, que já estão ociosos em decorrência da pandemia.
Requer a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário que é objeto do depósito judicial nos autos da Ação Declaratória 1000618-28.2018.8.11.0029.
É o relatório.
Em que pese os argumentos apresentados pela empresa Impetrante, denota-se a existência de Agravo Regimental pendente de apreciação contra a decisão objeto da presente Ação Mandamental, a ser submetido a julgamento perante a Segunda Turma de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.
Assim, em respeito ao princípio da colegialidade e em busca de maiores subsídios a fomentar a prolação da decisão, solicite-se informações à autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora